Tribunal: TJMT
Processo: 1004532-64.2018.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004532-64.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLA APARECIDA RAMOS DA SILVA - CPF: 013.312.271-94 (JUIZO RECORRENTE), RICARDO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 921.664.071-53 (ADVOGADO), ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CARLA APARECIDA RAMOS DA SILVA - CPF: 013.312.271-94 (RECORRIDO), RICARDO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 921.664.071-53 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E INVIABILIDADE DA VIA ELEITA AFASTADAS – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA RETIFICADA.

“Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada”.

(N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá
, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1004532-64.2018.8.11.0041
impetrado por
CARLA APARECIDA RAMOS DA SILVA
contra ato praticado pelo presidente do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando o licenciamento de veículo de sua propriedade sem a exigência de pagamento de multas por infração de trânsito que lhe foram impostas.

A sentença revisada concedeu a segurança assegurando ao impetrante o direito de licenciar seu veículo, sem a obrigação de recolher as multas decorrentes das penalidades aplicadas.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela retificação da sentença ante a ausência de prova de direito líquido e certo – id.
34830540
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que considerou ilegal condicionar a renovação de licença veicular ao pagamento de multa aplicada em decorrência de infração de trânsito.

Consta a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
e JULGO EXTINTO o presente
mandamus
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento dos veículos PAS/AUTOMOVEL, marca/modelo TOYOTA/COROLLA ALTISFLEX, ano 2016/Modelo 2017, cor BRANCA, placa QBX 5868, Renavam 01104307275, e demais, independentemente do pagamento das multas indicadas nos autos.

A espécie revela que a impetrante ao buscar o órgão responsável pelo licenciamento do veículo obteve a recusa da autoridade coatora, que condicionou a sua regularização ao pagamento da multa existente em seu prontuário.

Como causa de pedir, sustenta a impetrante ausência de notificação estabelecida no art. 281, parágrafo único, II do Código de Trânsito Brasileiro.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Em relação às preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, no caso não se discute a validade ou não da multa imposta, mas o ato dito como ilegal – o condicionamento da expedição do licenciamento ao recolhimento da multa incidente sobre o veículo – o que foi praticado pelo Impetrado.

Dessa forma, não há ilegitimidade passiva em razão da causa de pedir, tampouco incompetência da Justiça Estadual, pois a essa compete analisar o ato ilegal, que condiciona o licenciamento ao pagamento da multa existente sobre o veículo.

No tocante à preliminar da inviabilidade da via eleita, é certo que nos casos em que não houver notificação quanto às infrações de trânsito existentes, bem como quanto à sanção respectiva, impõe-se o reconhecimento de ofensa ao direito líquido e certo no ato que negar a renovação de licenciamento de veículo em decorrência de multas pendentes, sendo desnecessário a dilação probatória.

A preliminar de ausência de prova pré-constituída arguida se confunde com o próprio mérito da demanda, e com ele será analisada.

No mérito, é sabido que a cobrança é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Entretanto, torna-se ilegal quando não ocorre a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, impedindo dessa forma a discussão seja na via administrativa ou judicial, em afronta ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

A matéria inclusive está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula no 127).

Destaca-se que não se discute no caso em tela, a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para a expedição de licenciamento anual, sem que houvesse ciência do infrator.

Sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si devendo ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

A matéria também está consolidada na Súmula 312 do STJ:

No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

No entanto, da análise detida dos autos se constata a inexistência de documento hábil a comprovar a ausência de notificação à parte impetrante quanto às multas por infrações de trânsito aplicadas.

Cumpre ressaltar que o DETRAN disponibiliza extrato, no qual é possível se verificar a ocorrência ou não da notificação, bem como outras informações em relação à autuação.

Dessa forma, faz-se necessário a comprovação do não recebimento, de fato, da regular notificação da autuação, não se tratando de prova de difícil ou impossível comprovação pela parte impetrante.

Com efeito, o mandado de segurança é imprescindível de inequívoca e prova pré-constituída, devendo o impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a
prima facie
.

Assim, diante da ausência de prova inequívoca e pré-constituída, a retificação a sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é o recente entendimento adotado por este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ATO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -

SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA.
Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada.

(N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Ante o exposto,
RETIFICO
a sentença, em reexame, para denegar a ordem concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020